Tribunal: TJMT
Processo: 1024970-98.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024970-98.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE APARECIDO AMBROSIO (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), NEIDE MARIA DE PINHO SOARES - CPF: 061.937.491-87 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES E BENS PENHORADOS – DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Ao examinar os pontos omissos alegados pela parte executada, ora agravante, foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva, de modo que, quanto à dívida que originou a penhora em contas bancárias, negativação perante o cadastro de devedores e constrição de bens, não remanesce qualquer discussão.

II - Não se mostra razoável que após 17 (dezessete) anos do trâmite da ação, o executado se veja impedido de usufruir livremente de seus bens ou mesmo impedido de reaver os valores mantidos indisponíveis em conta judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEIDE MARIA DE PINHO SOARES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de nº 0001381-47.2006.8.11.0003, ajuizada pelo BANCO SISTEMA S.A., postergou a análise do pedido de levantamento dos valores penhorados na ação e de baixa das penhoras, para após o trânsito em julgado da decisão prolatada nos autos do recurso de agravo de instrumento de nº 1013413-85.2020.811.0000.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a partir do momento em que não remanesce qualquer discussão quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente - nos autos do recurso em exame (RAI nº 1013413-85.2020.811.00000), perante a segunda instância - devem ser imediatamente liberados os valores e bens bloqueados.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito à decisão que condicionou o exame do pedido de levantamento dos valores penhorados na ação e de baixa das penhoras, para após o trânsito em julgado da decisão prolatada nos autos do recurso de agravo de instrumento de nº 1013413-85.2020.811.0000.

Consoante relatado, o magistrado singular determinou que se aguarde o trânsito em julgado da decisão sobre o recurso de agravo de instrumento de nº 1013413-85.2020.811.0000, o qual foi rejulgado nesta instância recursal, por ordem do Superior Tribunal de Justiça.

Na ocasião, ao examinar os pontos omissos alegados pela parte executada, ora agravante, foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva, de modo que, quanto à dívida que originou a penhora em contas bancárias, negativação perante o cadastro de devedores e constrição de bens, não remanesce qualquer discussão.

Assim, não se mostra razoável que após 17 (dezessete) anos do trâmite da ação, o executado se veja impedido de usufruir livremente de seus bens ou mesmo impedido de reaver os valores mantidos indisponíveis em conta judicial.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE FATO. PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO POR 180 DIAS. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A jurisprudência é firme ao entender sobre o cabimento dos Embargos de Declaração com base em premissa equivocada. 2. No presente caso, a parte embargante alega que o acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração por ela opostos se firmou em premissa fática equivocada, pois entendeu que estava se questionando a possibilidade de levantamento de valores por parte da empresa exequente/embargada, e não por parte da executada, então embargante. 3. O acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto entendeu pela impossibilidade de levantamento dos valores bloqueados pela parte embargada, uma vez que em se tratando de crédito constituído por sentença condenatória proferida em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, este é abrangido pela novação, nos moldes dos artigos 6º, § 1º, 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. 4. Consoante dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, o prazo de suspensão das ações e execuções individuais em curso contra o devedor será de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da Recuperação Judicial. Findo o prazo, os credores poderão iniciar ou dar continuidade às ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. 4.1.
Não se mostra razoável que a suspensão ordenada no processo de recuperação judicial permita o levantamento de valores depositados judicialmente com a finalidade de pagamento ou que se evidenciem incontroversos após o trânsito em julgado de sentença com processo em fase de cumprimento de sentença
. 5. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão Integralizado. (Acórdão 1280415, 07261954820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÕES (EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO INDENIZATÓRIA). DESNECESSIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE AGRAVADA, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE SE MOSTRA SEM RESPALDO JURÍDICO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA FINS DE LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO JUNTO AO PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084496678, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 18-11-2020)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte agravante não encontra qualquer óbice e deve, portanto, ser atendida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que Juízo de origem proceda à análise do pedido de levantamento dos valores e bens do executado, independente do trânsito em julgado do acórdão que extinguiu a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023